Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, prescreve em três anos a pretensão executória, conforme previsto no artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
2. A prescrição intercorrente se submete ao mesmo prazo prescricional da ação correspondente (súmula 150 do STF), iniciando-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e se suspende pelo prazo máximo de um ano (art. 921, do CPC).
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.